Tribunal: CARF
Processo: 16095.720010/2018-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16095.720010/2018-21
ACÓRDÃO
1302-007.545 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CRISTALERIA BRUXELAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2014
SIMPLES NACIONAL. GRUPO ECONÔMICO. CONFUSÃO PATRIMONIAL E
OPERACIONAL. EXCESSO DE RECEITA BRUTA GLOBAL.
Quando as circunstâncias e evidências indicam a coexistência de empresas
sob a mesma administração, perseguindo a mesma atividade econômica, a
utilização dos mesmos empregados e meios de produção, implicando
confusão patrimonial e operacional, deve-se reconhecer a unicidade entre
elas, considerando-se a receita global para fins de verificação do
enquadramento nos limites de receita bruta fixados para a opção pelo
Simples Nacional.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade, e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário, nos termos do
relatório e voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin – Relatora

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente
Fl. 1547
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.545 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720010/2018-21
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nímer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão
e Sérgio Magalhães Lima (Presidente).

RELATÓRIO

1.

Trata-se, na origem, de Ato Declaratório Executivo SRRF08/EASIN no 02, de 16 de
abril de 2018, o qual excluiu a Recorrente do Simples Nacional (e-fl. 1.312), com efeitos a partir de
01.01.2014, em razão de ter incorrido na hipótese da vedação prevista no inciso II1 do artigo 3o e
nas hipóteses de exclusão previstas nos incisos II, V, VIII, XI, XII2 e §§ 1o e 2o3, do artigo 29, inciso II
do artigo 304, todos da Lei Complementar no 123/2006.
2.

Conforme se verifica do relatório “Representação para Exclusão do Simples
Nacional” (e-fls. 02/46), a Autoridade Fiscal constatou:
a)
Grupo Econômico de Fato e Fraude Estrutural

1 II - no caso de empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R$ 360.000,00
(trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais).
2 Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á quando:
[...]
II - for oferecido embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não justificada de exibição de livros e
documentos a que estiverem obrigadas, bem como pelo não fornecimento de informações sobre bens, movimentação
financeira, negócio ou atividade que estiverem intimadas a apresentar, e nas demais hipóteses que autorizam a
requisição de auxílio da força pública;
[...]
V - tiver sido constatada prática reiterada de infração ao disposto nesta Lei Complementar;
[...]
VIII - houver falta de escrituração do livro-caixa ou não permitir a identificação da movimentação financeira, inclusive
bancária;
[...]
XI - houver descumprimento reiterado da obrigação contida no inciso I do caput do art. 26;
XII - omitir de forma reiterada da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela
legislação previdenciária, trabalhista ou tributária, segurado empregado, trabalhador avulso ou contribuinte individual
que lhe preste serviço.
3 § 1o Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a exclusão produzirá efeitos a partir do próprio
mês em que incorridas, impedindo a opção pelo regime diferenciado e favorecido desta Lei Complementar pelos
próximos 3 (três) anos-calendário seguintes.
§ 2o O prazo de que trata o § 1o deste artigo será elevado para 10 (dez) anos caso seja constatada a utilização de
artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento que induza ou mantenha a fiscalização em erro, com o fim de
suprimir ou reduzir o pagamento de tributo apurável segundo o regime especial previsto nesta Lei Complementar.
4 Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das microempresas ou das empresas de pequeno
porte, dar-se-á:
[...]
II - obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das situações de vedação previstas nesta Lei
Complementar; ou

Fl. 1548
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.545 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720010/2018-21
3
- As três empresas (Bruxelas, NRFU e Decorliz) atuavam de forma integrada para
fracionar receitas e segregar despesas trabalhistas.
- Ex-funcionários declararam trabalhar fisicamente somente na Cristaleria Bruxelas,
mesmo registrados em outras empresas.
- Evidências fotográficas e testemunhais confirmam que os endereços das empresas
“NRFU” e “Decorliz” não existiam ou eram ocupados por terceiros.
b)
Ocultação de Receita
- Somando as notas fiscais da Bruxelas e NRFU em 2014, o faturamento real foi de
R$ 15,5 milhões, ultrapassando em mais de 4 vezes o limite do Simples Nacional (R$
3,6 milhões).
- A NRFU não possuía funcionários, mas emitiu notas fiscais milionárias.
c)
Irregularidades Trabalhistas e Contábeis
- Parte dos funcionários da Bruxelas era registrada na Decorliz ou não registrada.
- Foram encontrados documentos internos de controle de produção e folha de
pagamento unificada entre as empresas.
- A empresa não apresentou o Livro Caixa nem registros contábeis, mesmo após
várias intimações.
d)
Dolo e Simulação
- O sócio Renato Rodrigues Nunez declarou desconhecer a NRFU, embora
pagamentos pessoais tenham sido feitos por contas bancárias dessa empresa.
- Depoimentos revelam contradições e falta de registros reais das supostas sedes
das empresas parceiras.
4.

A Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls. 1.324/1.371),
por meio da qual, sustentou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
nulidade do Auto de Infração, pois esteado em entrada forçada, armada, de
fiscais nas dependências da Impugnante sem mandado judicial. Tal conduta
da fiscalização fere o artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, conforme
entendimento do STF (transcreveu jurisprudência da Corte);
(ii)
as provas apresentadas pela Fiscalização são nulas em razão da entrada
forçada;
(iii) ainda que tais provas não fossem consideradas nulas, não demonstram a
existência de grupo econômico;
Fl. 1549
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.545 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720010/2018-21
4
(iv) a Impugnante não reconhece nenhuma das provas apresentadas, pois a
Fiscalização ficou mais de 4 (quatro) horas nas suas dependências sem ter
detalhado nenhum dos documentos colhidos;
(v)
a Fiscalização teria tido tempo mais que suficiente para detalhar tais
documentos, mas não o fez;
(vi) nas planilhas indicadas pela Autoridade Fiscal como colhidas nas suas
dependências, não há assinatura, nem identificação de quem as teria
elaborado. Ademais, tais documentos poderiam ter sido obtidos em qualquer
das localidades em que a Fiscalização realizou diligências;
(vii) a Fiscalização usa documentos de anos diversos do fiscalizado (2014) para
construir um raciocínio distorcido acerca dos acontecimentos ocorridos em
2014;
(viii) não consta do presente processo, o termo de retenção de documentos e o
termo de declaração do Sr. Adevaldo, o que é mais uma razão para tornar
nula a autuação, pois macula o seu direito de defesa e ao contraditório;
(ix) contesta a existência de grupo econômico. Afirma que depoimentos de
terceiros sobre a situação atual de um imóvel relativo à NRFU não é capaz de
retratar fatos de 2014. Tais pessoas não poderiam saber nada sobre fatos
ocorridos em 2014. Ademais, não mereceria fé o depoimento de Vinicius
Fernandes dos Santos Silva, pois se diz morador da Rua São Carlos, n° 301,
esquina com o terreno, mas tal rua não possui o número 301 e nem faz
esquina com o imóvel;
(x)
em relação aos depoimentos de três pessoas colhidos pela Autoridade Fiscal
de que estariam registrados na DECORLIZ, mas nunca trabalhado para a
referida empresa e sim para a Fiscalizada, a defesa aduz que tais pessoas
jamais trabalharam para ela e que os depoimentos não foram colhidos no seu
estabelecimento. Ademais, tais pessoas processaram a Impugnante na Justiça
do Trabalho; teriam, portanto, interesse no reconhecimento do grupo
econômico, mas tal reconhecimento não foi feito, num dos casos, conforme
documento que junta aos autos;
(xi) o sócio-gerente da NRFU teria comprovado, por meio de fotos, que a
empresa, de fato, teria operado, em 2014, na Estrada Antônio Jorge, no 568, o
que teria sido ignorado pela Autoridade Fiscal. Assim, a Fiscalização teria
usado apenas aquilo que melhor lhe conviesse para demonstrar um
fantasioso grupo econômico;
(xii) em relação à empresa DECORLIZ, a defesa contesta que documentos a ela
relativos teriam sido localizados em seu estabelecimento. Aduz que a
Fl. 1550
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.545 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720010/2018-21
5
Fiscalização não comprovou que os documentos estavam localizados nas suas
dependências. No documento de apreensão elaborado pela Autoridade Fiscal
não consta nenhum documento em nome de DECORLIZ. Alega que
desconhece quaisquer dos documentos apresentados pela Fiscalização. Os
documentos podem ter sido obtidos em qualquer dos endereços em que a
Fiscalização esteve. As planilhas das fls. 203/222, 1258/1259, e 1295/1306
não contêm assinatura e poderiam ter sido confeccionadas por qualquer
pessoa. Ainda que se admitisse que documentos tivessem sido encontrados
nas suas dependências, aduz que a Fiscalizada e a DECORLIZ mantiveram
contrato de cessão industrial, conforme documento que anexa. Foram
anexados documentos de anos diversos ao fiscalizado, que não servem para
avaliar a realidade de 2014;
(xiii) no parágrafo 88, busca refutar outros elementos apresentados pela
Fiscalização e reitera argumentos que já havia traçado em parágrafos
anteriores;
(xiv) com relação às razões de exclusão do simples nacional aduz: as despesas não
superam o percentual de 25% dos ingressos, pois não ficou comprovado o
grupo econômico;
(xv) não prospera a afirmação da Fiscalização de inexistência do Livro-Caixa, pois
simplesmente indeferiu o seu pedido de dilação de prazo;
(xvi) não prospera a alegação de omissão de segurado na folha de pagamento, pois
baseada em planilha sem timbre, sem indicação de autoria e sem indicação do
ano a que se refere;
(xvii) a Fiscalização não comprovou a prática reiterada de qualquer ato contrário à
lei.
5.

Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Manifestação de Inconformidade apresentada fosse apreciada. E, em 25 de julho de 2019, a 10a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão Preto (“DRJ/RPO”), em
Acórdão de no 14-96.028 (e-fls. 1.475/1.498), entendeu por bem julgá-la improcedente, ao
fundamento de que:
(i)
a diligência foi realizada em 14.03.2017 e apenas na apresentação da
Impugnação, mais de um ano depois, e após a conclusão de todo o trabalho
fiscal, a Fiscalizada afirma que não consentiu com a entrada dos fiscais. Tal
alegação não caracteriza invasão de domicílio;
(i)
a inclusão original dos documentos apenas nos volumes de constituição de
crédito tributário não prejudicou em nada seu direito de defesa e ao
contraditório;
Fl. 1551
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.545 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720010/2018-21
6
(ii)
há ciência do representante da empresa e nele são identificados os volumes
lacrados e recolhidos pela Fiscalização;
(iii) o não comparecimento (na verdade, a recusa, pois o contribuinte nem sequer
solicitou a marcação em outra data, mas sim se negou a comparecer à
repartição) determinou o procedimento de ofício da Autoridade e,
conseguintemente, a fidedignidade de todos os documentos identificados;
(ii)
a DECORLIZ operava na planta da Fiscalizada, conforme afirmado pela própria
Fiscalizada, perante a Justiça Trabalhista;
(iii) as provas trazidas pela defesa para abalar a credibilidade dos depoimentos
colhidos pela Autoridade Fiscal, ao revés de produzir tal efeito, opera no
sentido oposto;
(iv) nas fotos apresentadas pelo sócio da NRFU é possível notar que não se
identifica qualquer edificação, mas apenas um terreno com objetos
repousados no chão, provavelmente tijolos, como descrito pela Autoridade
Fiscal. Ademais, as dependências fotografadas não são de uma fábrica, nem
de qualquer estabelecimento capaz de realizar operações da ordem de R$ 15
milhões em um único ano. Ademais, as portas são de um casebre, o que
confirma novamente todos os elementos trazidos pela Autoridade e suas
conclusões;
(v)
o conjunto probatório apresentado pela Autoridade Fiscal é abundante,
robusto, diversificado e congruente com a sua constatação. São provas
documentais, testemunhais e fotográficas que não deixam pairar a menor
dúvida acerca do fato de a Fiscalizada ser a verdadeira operadora das
atividades meramente formalizadas em NRFU e DECORLIZ;
(iv) no tocante ao excesso de receitas, devem ser consideradas as auferidas pela
Fiscalizada e pela NRFU, em razão de a NRFU ser inexistente de fato e de suas
receitas serem da própria Fiscalizada. Assim, o montante anual supera em
cerca de cinco vezes o limite legal de enquadramento no regime favorecido;
(v)
também ficou caracterizado o modus operandi fraudulento, o que caracteriza
indiscutivelmente prática reiterada de infrações nos termos do artigo 29,
inciso V, da Lei Complementar no 123/06;
(vi) ainda se caracterizou a hipótese de exclusão prevista no artigo 29, inciso XII,
da Lei Complementar 123/06, correspondente à omissão reiterada da folha de
pagamento e encargos;
(vii) outro fundamento do Auto de Infração são as GFIPs da DECORLIZ, que foi
caracterizada como uma empresa inexistente de fato empregada para receber
as despesas da Fiscalizada;
Fl. 1552
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.545 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720010/2018-21
7
(viii) a empresa foi intimada para apresentar o Livro-Caixa em 20 (vinte) dias. Não
atendeu e pediu mais um prazo de 30 (trinta) dias. Não atendeu e pediu mais
um prazo de 30 (trinta) dias, quando então a Autoridade deferiu apenas 5
(cinco) dias improrrogáveis, e mais uma vez a intimação não foi atendida. Ou
seja, a Autoridade foi bastante paciente e nada precipitada. No total,
concedeu 55 (cinquenta e cinco) dias em três atos: uma intimação e duas re-
intimações. A exclusão do Simples Nacional deve, pois, ser mantida também
por essa razão legal.
6.

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2014
VIOLAÇÃO DO DOMICÍLIO
Não pode o particular acolher a entrada das autoridades públicas, como se
estivesse colaborando com elas e somente meses depois de a administração
realizar todo o seu trabalho de investigação e de elaboração do crédito tributário
alegar que não teria autorizado. Tal prova deve ser feita de logo, já num primeiro
instante que lhe seria possível, como a formulação de um boletim de ocorrência e
notificação à autoridade.
EXCESSO DE RECEITA - RECEITA AUFERIDA POR EMPRESA INEXISTENTE.
São da fiscalizada receitas fraudulentamente auferidas por empresa inexistente
de fato e de suas receitas serem da própria fiscalizada. Com esses valores, o
montante anual supera em cerca de cinco vezes o limite legal de enquadramento
no regime favorecido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
7.

Em 08.08.2019, a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento do
Acórdão n° 14-96.028, através de Carta com Aviso de Recebimento (“AR”) (e-fl. 1.499) e, na
sequência, entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 1.502/1.545), por meio do qual
ratificou as alegações levantadas em sede de Manifestação de Inconformidade.
8.

E, conforme se verifica do “Despacho de Encaminhamento” (e-fl. 1.546), os autos
foram encaminhados para este E. CARF para prosseguir com o julgamento do Recurso Voluntário.
9.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.
Fl. 1553
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.545 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720010/2018-21
8
I – Juízo de Admissibilidade do Recurso Voluntário
10.

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 43 da Portaria MF no 1.634/20235 - Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”). Dele, portanto, tomo conhecimento.
11.

Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do Acórdão recorrido em
08.08.2019 (e-fl. 1.499), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 06.09.2019 (e-
fl. 1.501), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19726.
12.

Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

II – Análise das Alegações Preliminares
II.1 - Análise da Alegação de Nulidade por Ausência do Mandado de Busca e Apreensão
13.

Quanto ao ponto, verifico que a Recorrente continua por sustentar as mesmas
alegações tais quais formuladas na Manifestação de Inconformidade:
“15. De fato referida diligência foi feita de forma ostensiva, com funcionários
armados, e esses agentes da Receita Federal invadiram as dependências da
Recorrente “no vácuo” de entrada e saída de veículos, e ali permaneceram por
mais de 4 (quatro) horas.
16. Em outras palavras, houve uma invasão pelos agentes da Receita Federal nas
dependências da Recorrente sem qualquer motivação para tanto, e sem que fosse

5 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), quando
reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos de
que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
6 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 1554
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.545 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720010/2018-21
9
apresentado qualquer mandado judicial de busca e apreensão”. (destaques no
original)
14.

Com base em tais alegações, a Recorrente pugna pelo recebimento e acolhimento
da presente preliminar, para que seja declarada a nulidade do procedimento fiscal, pois em seu
entender, as provas produzidas são ilícitas, em decorrência da violação de domicílio.
15.

A decisão recorrida entendeu que o procedimento não caracteriza invasão de
domicilio e não macula a ação fiscal, nos seguintes termos:
“13. A impugnante inicia a sua defesa por pedido de nulidade do auto de infração
em razão de, supostamente, ter sido calcado em diligência fiscal promovida por
meio de entrada forçada, armada, de fiscais nas dependências da impugnante
sem mandado judicial. Tal conduta da fiscalização teria o condão de ferir o art. 5o,
inciso XI, da Constituição Federal, conforme entendimento do STF, que reproduz.
[...]
19. Não pode o particular acolher a entrada das autoridades públicas, como se
estivesse colaborando com elas e somente meses, às vezes anos, depois de a
administração realizar todo o seu trabalho de investigação e de elaboração do
crédito tributário alegar que não teria autorizado. Tal prova deve ser feita de logo,
já num primeiro instante que lhe seria possível, como a formulação de um boletim
de ocorrência e notificação à autoridade.
20. No presente feito, a diligência foi realizada em 14/03/2017 e apenas na
apresentação da impugnação, mais de um ano depois, e após a conclusão de todo
o trabalho fiscal, a fiscalizada afirma que não consentiu com a entrada.
21. Tal alegação, no sentido da jurisprudência do STF que reproduzimos acima,
não caracteriza a invasão de domicílio e, portanto, não inquina de nulidade o
procedimento fiscal, nem as provas colhidas”.
16.

No ponto, merece destaque trecho do “Termo de Constatação Fiscal” (e-fls. 47/60),
no qual verifica-se que quando do início da diligência o sócio da Recorrente estava acompanhado
de sua advogada:

Fl. 1555
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.545 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720010/2018-21
10
17.

Ora, se a Recorrente realmente não tivesse consentido com a entrada dos fiscais,
deveria ter feito prova imediata disso7, até mesmo porque estava devidamente assistida por sua
advogada.
18.

Como se vê, a diligência fiscal foi realizada em 14.03.2017, sem que houvesse
qualquer registro de oposição imediata ou resistência por parte da empresa. Ao contrário, a
própria conduta da Fiscalizada — que apenas veio a suscitar a questão mais de um ano após a
conclusão do procedimento — demonstra que houve consentimento tácito à entrada dos fiscais.
19.

Ainda que se admitisse a necessidade de mandado em determinados contextos, a
jurisprudência distingue o domicílio residencial do estabelecimento empresarial, cuja proteção
constitucional é relativizada, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.
INOCORRÊNCIA. APREENSÃO OCORRIDO DENTRO DE ESTABELECIMENTO
COMERCIAL ABERTO AO PÚBLICO (OFICINA MECÂNICA). AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, o estabelecimento
comercial - em funcionamento e aberto ao público -não pode receber a proteção
que a Constituição Federal confere à casa. Assim, não há violação à garantia
constitucional da inviolabilidade do domicílio, a caracterizar a ocorrência de
constrangimento ilegal (AgRg nos EDcl no HC n. 704.252/SP, relator Ministro Joel
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 4/4/2022.).
2. Na hipótese dos autos, policiais militares lograram êxito em apreender com os
envolvidos considerável quantidade de substâncias entorpecentes, em condições
de fracionamento típicas da mercancia ilícita, além de balança de precisão, no
interior de uma oficina mecânica - dentro de uma gaveta -, estabelecimento
comercial que estava aberto ao público. Dessa forma, sendo um estabelecimento
comercial, não há violação à garantia constitucional da inviolabilidade do
domicílio, a caracterizar a ocorrência de constrangimento ilegal.
3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AgRg no Agravo em Recurso Especial
No 2189495/PR, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em
06.12.2022, g.n.).
PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
ESTELIONATO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. CERCEAMENTO DE
DEFESA. INEXISTÊNCIA. NULIDADE. ILEGALIDADE DAS PROVAS CONSIDERADAS
PARA A CONDENAÇÃO. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ESTABELECIMENTO
COMERCIAL. NÃO ABRANGÊNCIA NO CONCEITO DE DOMICÍLIO. PROVAS OBTIDAS
EM FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA. LICITUDE. AUSÊNCIA DE PROVAS DA
PARTICIPAÇÃO NA EMPREITADA CRIMINOSA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS.
SÚMULA 284/STF. VIOLAÇÃO DO ART. 619 E 620 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA.

7 Como por exemplo, registrando boletim de ocorrência ou apresentando notificação formal logo após o evento.
Fl. 1556
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.545 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720010/2018-21
11
DOSIMETRIA. CRIME CONTINUADO. IMPRECISÃO DO NÚMERO DE FATOS
DELITUOSOS. MAJORAÇÃO DO PATAMAR DE INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
[...]
II - Não há que se falar em nulidade, porquanto o Tribunal de origem apontou
que a fiscalização foi realizada por agentes do Ministério da Saúde, no regular
exercício do poder de polícia que lhes é inerente, realizando à devida
fiscalização do local, agindo nos limites de suas atribuições.
Destacou-se que houve ainda a prévia autorização dos responsáveis, que
entregaram a documentação utilizada, posteriormente, no processo penal.
[...]
Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.964.757/RS, Rel. Ministro
Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, j. em
19.04.2022, g.n.)
20.

Por essas razões, a alegação da Recorrente de que o Auto de Infração seria nulo, em
razão de suposta entrada forçada de agentes fiscais em suas dependências, sem mandado judicial,
não merece acolhimento.

II.2 – Análise da Alegação de Ausência de Documentos Comprobatórios
21.

Verifico, inicialmente, que a Recorrente continua por sustentar as mesmas
alegações tais quais formuladas na Manifestação de Inconformidade:
(i)
o Termo de Retenção de documentos e o Termo de Declaração supostamente
lavrado em 20.07.2017, não constaram dos autos do presente Processo
Administrativo;
(ii)
resta evidente a nulidade do procedimento, haja vista que a Recorrente não
conhece de seus conteúdos;
(iii) alega que não reconhece as provas apresentadas pela Autoridade, porque
essa esteve em seu estabelecimento por mais de 4 (quatro) horas, tempo que
teria sido suficiente para elencar os documentos apreendidos, o que não foi
feito.
22.

Como se vê, a Recorrente simplesmente “copiou e colou” os argumentos da
Manifestação de Inconformidade. Tanto o é que, reitera em suas razões recursais a suposta
ausência de juntada do depoimento do Sr. Adevaldo e do termo de retenção de documentos, os
quais foram devidamente juntados aos autos através da diligência determinada pela Autoridade
Julgadora de 1a instância (e-fls. 1.380/1.383).
Fl. 1557
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.545 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720010/2018-21
12
23.

Por ocasião da juntada desses documentos, a Recorrente foi devidamente intimada
a se manifestar, através de Carta com Aviso de Recebimento (“AR”) (e-fl. 1.469), e manteve-se
inerte.
24.

Por fim, verifica-se que a Recorrente não contesta quaisquer dos motivos e
fundamentos perfilhados pela Autoridade Julgadora de 1a instância, conforme se observa dos
trechos abaixo transcritos:
“23. Pois bem, conforme descrito pela autoridade fiscal, os volumes foram
retirados em caixas lacradas e o contribuinte foi intimado a comparecer para a
sua abertura. Abaixo, transcrevo trecho da representação em que a autoridade
relata a obtenção dos documentos no estabelecimento fiscalizado (fl. 4-5): [...]”.
(g.n.)
*******************************************************************
“24. Não havia, no presente feito, os documentos lavrados pela autoridade para
formalizar os referidos atos. Nada obstante, eles constam dos processos de
formalização do crédito tributário. Ou seja, o contribuinte deles tomou pleno
conhecimento. Ademais, na própria peça da manifestação de inconformidade, a
defesa faz referência a um deles. Conforme parágrafo 71 da sua defesa: “Leia-se
e releia-se o documento de apreensão elaborado nas longas horas que a
fiscalização permaneceu nas dependências da Requerente e não se verifica””.
(g.n.)
*******************************************************************
“26. De todo modo, determinei a inclusão dos referidos documentos por meio
de diligência fiscal, conforme já relatado, e conferi oportunidade para a defesa,
se assim pretendesse, complementar as suas razões, o que não fez”. (g.n.)
*******************************************************************
“27. No termo de retenção (fl. 1.385), há ciência do representante da empresa e
nele são identificados os volumes lacrados e recolhidos pela Fiscalização. Abaixo,
reproduzo em imagem a parte do termo em que consta a ciência do
representante da fiscalizada e o conteúdo da retenção”. (g.n.)
*******************************************************************
“28. À fl. 1.388, consta o termo de intimação para comparecimento ao órgão
fiscalizador com o fim de acompanhar a deslacração dos volumes.
29. A fiscalizada, porém, se negou a comparecer, conforme resposta abaixo
reproduzida por imagem (fl. 1.390): [...]”. (g.n.)
*******************************************************************
“36. Assim, o não comparecimento (na verdade, a recusa, pois o contribuinte
nem sequer solicitou a marcação em outra data, mas sim se negou a comparecer
Fl. 1558
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.545 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720010/2018-21
13
à repartição) determinou o procedimento de ofício da autoridade e,
conseguintemente, a fidedignidade de todos os documentos identificados”. (g.n.)
25.

Com efeito, verifica-se que a Recorrente limitou-se em reproduzir ipsis litteris as
alegações que haviam sido aventadas na Manifestação de Inconformidade e, considerando que a
decisão recorrida bem tratou das alegações tais quais apresentadas e aqui reiteradas, entendo por
rejeitar a referida preliminar.
III – Análise das Alegações Meritórias
III.1 - Análise das Alegações Acerca da Inexistência de Grupo Econômico de Fato
26.

Segundo a Fiscalização, a Recorrente é considerada a parte central do esquema
fraudulento, envolvendo diversas pessoas, físicas e jurídicas, com o intuito de sonegar tributos e
causar prejuízos ao erário. Relata a Autoridade Fiscal que o esquema se utiliza de empresas
“paralelas” com quadros societários interpostos e pratica diversos ilícitos tributários com o
objetivo precípuo de frustrar o pagamento de tributos e contribuições previdenciárias tomando
para si uma vantagem de mercado abusiva e desleal e gerando distúrbios concorrenciais,
conforme se verifica dos trechos abaixo transcritos:
“4 – DO GRUPO ECONÔMICO DE FATO
Constatou-se a existência de um grupo econômico voltado à prática de fraudes
tributárias, tendo como modus operandi a interposição de pessoa jurídica, a
NRFU, em operações mercantis envolvendo a fabricação e comércio de artigos de
vidro, com o propósito de diminuir ou até mesmo eximir os reais titulares de tais
operações do pagamento dos tributos delas decorrentes; e a utilização de uma
terceira pessoa jurídica com o intuito único de registrar parte dos funcionários
simulando uma situação fictícia e “mascarar” os dados das despesas da Cristaleria
Bruxelas.
4.1 N.R.F.U. COMÉRCIO ATACADISTA LTDA - EPP
No que diz respeito à participação da NRFU no esquema, apurou-se que a
Bruxelas, fabricante de artigos de vidro, era a empresa que efetivamente
produzias as mercadorias.
Quando da venda, parte das notas fiscais eram emitidas pela própria Bruxelas,
porém sem nunca ultrapassar o limite do Simples Nacional, e a outra parte era
emitida pela NRFU para terceiro. Ocorre que é exatamente neste ponto em que a
fraude ocorria, uma vez que a NRFU realizava uma venda quando na verdade a
operação era de responsabilidade da Bruxelas.
[...]
Verifica-se, portanto, que a NRFU não possuía empregados no período analisado,
situação totalmente incompatível com a realidade de quem supostamente atua
no ramo de comércio atacadista e varejista de vidros e emite Notas Fiscais
Eletrônicas de vendas que totalizam anualmente milhões de reais.
Fl. 1559
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.545 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720010/2018-21
14
Não parece razoável que somente os sócios pudessem operacionalizar o setor de
vendas, controlar o fluxo financeiro, contas a receber, contas a pagar, comprar,
receber, estocar, expedir e transportar mercadorias, enfim, administrar e fazer
funcionar uma empresa com este suposto faturamento.
[...]
Por todo o exposto, constata-se que a NRFU nunca esteve estabelecida no imóvel
situado à Estrada Antônio Jorge, no 568, Suzano – SP, tampouco à R. Antônio
Renzi Primo, no 215-Suzano/SP. E que conforme documentos encontrados na
diligência feita na sede da Cristaleria Bruxelas, a NRFU era usada para fracionar
seu faturamento e despesas e assim manter-se fraudulentamente no regime do
Simples Nacional.
4.2 DECORLIZ COMERCIAL LTDA – ME
Em procedimento de Diligência Fiscal no endereço constante no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) da empresa DECORLIZ (Av. Brasil, no 318 - sala
4 - Vila Correa -Ferraz de Vasconcelos/SP - CEP: 08.502-000) verificou-se que
existe uma sala comercial de aproximadamente 50 m2, onde atualmente funciona
uma empresa (Laboratório Marcelo Estética Dental) cuja atividade principal é a
fabricação de próteses dentárias (Anexo XV).
[...]
Percebe-se, portanto, que todos elementos citados apontam na mesma direção:
de fato, a DECORLIZ nunca esteve estabelecida no imóvel situado à Av. Brasil, no
318 - sala 4 - Vila Correa - Ferraz de Vasconcelos/SP e é usada pela Cristaleria
Bruxelas para segregar suas despesas salariais.
Sob um olhar mais precipitado, pode-se não notar uma vantagem percebida nesta
segregação uma vez que a Bruxelas se encontrava fraudulentamente enquadrada
no Simples Nacional e, portanto, não faria sentido registrar seus funcionários em
outra empresa uma vez que já gozava de benefício maior. Ocorre que segundo o
inciso IX do artigo 29 da Lei Complementar 123/2006, a empresa será excluída de
ofício do Simples Nacional quando “for constatado que durante o ano-calendário
o valor das despesas pagas supera em 20% (vinte por cento) o valor de ingressos
de recursos no mesmo período, excluído o ano de início de atividade.” Ora, se
todos os funcionários fossem registrados na Bruxelas somente o valor das
despesas pagas com a folha de pagamentos ultrapassaria, e muito, o valor da
receita bruta necessária para se manter no Simples Nacional, uma vez que a
empresa declarava um faturamento bruto muito abaixo do real. Assim, para que
pudesse manter o benefício do regime simplificado, a Bruxelas registrou parte de
sua massa salarial na empresa Decorliz, declarando em GFIP os débitos, porém
sem qualquer recolhimento no período.
[...]
Fl. 1560
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.545 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720010/2018-21
15
Não obstante todas as provas até agora apresentadas, no curso do procedimento
de Diligência Fiscal realizado na sede da BRUXELAS foram encontradas planilhas e
documentos que serviram de base para o lançamento de eventos (convênio
médico, convênio farmácia, fornecimento de material, tarefa, DSR, adicional
noturno, hora extra, falta/atraso, diferença salarial) nas Folhas de Pagamento das
empresas DECORLIZ, BRUXELAS, DECORCRIS e, ainda, de funcionários "SR" (sem
registro), referente ao mês de novembro de 2011”.
27.

Como se vê, as empresas paralelas são a NRFU e a DECORLIZ. Com relação à NRFU,
a Autoridade relata que é sucessora da empresa individual Natassia Rogatis Faria Ultramari - EPP
com a inclusão dos sócios Dario Ribeiro Santiago e Adevaldo Ribeiro Santiago, sendo que, Natassia
Rogatis Faria Ultramari é sobrinha de Renato Rodrigues Nunez, sócio da Bruxelas, ora Recorrente.
Ademais, constatou a Autoridade Fiscal:
(i)
não localização da NRFU no endereço informado em seu CNPJ com declaração
colhida de vizinho ao terreno indicado no qual diz nunca ter visto qualquer
galpão ou produção no local;
(ii)
NRFU encontra-se com sua situação cadastral na SEFAZ-SP como “INAPTO” e
ainda assim emitindo notas fiscais para acobertar as operações de vendas da
Cristaleria Bruxelas;
(iii) diversos
documentos,
como
extratos
bancários,
comprovantes
de
pagamentos, informes de rendimentos e até mesmo um caminhão da NRFU
foram encontrados na sede da Cristaleria Bruxelas;
(iv) na diligência feita na sede da Cristaleria Bruxelas foram encontrados 3.453
documentos de transporte/entrega/recebimento das mercadorias vendidas
pela empresa NRFU em 2014 e 437 documentos referentes às despesas da
NRFU em 2014;
(v)
as declarações de Imposto de Renda Pessoa Física dos sócios da Cristaleria
Bruxelas e dos supostos sócios da NRFU foram transmitidas pelo mesmo
endereço MAC (endereço físico único do dispositivo eletrônico que enviou a
declaração);
(vi) além de provas colhidas juntamente com fornecedores e clientes das
empresas NRFU e Cristaleria Bruxelas, nas quais pode-se concluir que as
decisões giravam sempre em torno do sócio da Bruxelas, Sr. Renato Rodrigues
Nunez, inclusive como contato da empresa NRFU.
28.

Ao que se refere à DECORLIZ, a Autoridade relata que, foi fundada inicialmente
pelas Sras. Maria Lucia Rogatis Fonseca Nunez (esposa de Renato Rodrigues Nunez, sócio da
Bruxelas) e sua irmã, Carmem Maria Rogatis Fonseca (mãe da Natassia Rogatis Faria Ultramari).
Fl. 1561
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.545 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720010/2018-21
16
Posteriormente, elas se retiraram da sociedade e atualmente os sócios são Luiz Henrique Vilela
Santiago e Elaine Cristina Tristao Duro, além das seguintes constatações:
(i)
a DECORLIZ não foi encontrada no endereço informado em seu CNPJ, no seu
lugar funciona, atualmente, uma empresa de fabricação de próteses
dentárias;
(ii)
em consulta ao Cadastro de Contribuintes do ICMS SP (CADESP), a DECORLIZ
encontra-se com a situação “INAPTO” com ocorrência fiscal “NÃO
LOCALIZADA”;
(iii) em procedimento de diligência fiscal na sede da empresa Bruxelas, foram
encontrados documentos das folhas de pagamento da DECORLIZ, além de 312
documentos de despesas da DECORLIZ, apesar da DIMOF do ano de 2014
indicar que não houve movimentação bancária da empresa no período e,
também foram encontrados 427 boletos de cobrança referentes à aquisição
de embalagens pela DECORLIZ junto à “Edson Joaquim dos Santos” contendo
a própria DECORLIZ como “sacado” no boleto, porém com endereço da
Bruxelas;
(iv) as notas fiscais 003.123.905 e 003.137.807 emitidas pela empresa “Certisign
Certificadora Digital S/A” para a empresa DECORLIZ com a indicação do e-mail
rh@cristaleriabruxelas.com.br nas informações complementares;
(v)
DIRF ́ s da DECORLIZ eram preenchidas por funcionários da Bruxelas o que
reforça o fato daquela empresa ser apenas uma interposta para cometimento
de fraudes tributárias.
29.

Como se observa, a Fiscalização adotou as premissas de que há a caracterização de
grupo econômico diante da inexistência de fato das empresas NRFU e DECORLIZ, as quais foram
utilizadas como empresas veículos para a consecução dos fins almejados pela Recorrente, quais
sejam: a) manutenção da Recorrente dentro dos limites do regime favorecido no Simples Nacional
e, assim, se favorecer ilicitamente em relação à apuração de IRPJ, CSLL, PIS, Cofins, IPI e CPP; b)
sonegação do IPI, tendo em vista que o imposto era recolhido pela Recorrente dentro do Simples
num percentual inferior ao da alíquota própria dos produtos industrializados e não era destacado
nas vendas da NRFU por essa ter sido cadastrada como comercial atacadista e; c) registro de
obrigações previdenciárias na DECORLIZ, sem pagamento e em nome de laranjas.
30.

A Recorrente, por sua vez, sustenta a inexistência do grupo econômico de fato,
trazendo alegações de negativa geral, além de reiterar que “as provas apresentadas não se
prestam a comprovar os fatos alegados” sem, contudo, contestar quaisquer dos tópicos trazidos
no relatório “Representação para Exclusão do Simples Nacional” – Do Grupo Econômico de Fato”,
conforme se observa das passagens transcritas abaixo:
Fl. 1562
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.545 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720010/2018-21
17
“88. Referidos fatos, portanto, não têm o condão de comprovar a existência de
grupo econômico.
89. Conforme amplamente demonstrado, as provas apresentadas não se prestam
a comprovar os fatos alegados, e os fatos alegados, por si só, igualmente nada
comprovam.
90. Por essas razões, a r. decisão deve ser cancelada e a Recorrente deve ser
mantida no regime simplificado de tributação para o ano de 2014”. (destaques no
original)
31.

Quanto ao ponto principal, é bem de ver que a Recorrente além de não contestar os
fatos constatados pela Autoridade Fiscal sequer apresenta qualquer manifestação quanto aos
pontos que restaram expressamente consignados no Acórdão recorrido:
“38. A defesa alega que os depoimentos acerca da inexistência do imóvel da
NRFU, sito na Estrada Antonio Jorge, no 568, não provariam nada, pois incapazes
de revelar fatos relativos a 2014. Ademais, questiona a veracidade do depoimento
de Vinicius Fernandes dos Santos Silva, uma vez que inexistiria o número da Rua
São Carlos em que afirma residir e que a referida rua não faz esquina com o
imóvel.
[...]
48. Verificamos pelo google view atual e continua a inexistir qualquer edificação
no local. A defesa, por outro lado, em mais um argumento absolutamente
descabido e próprio daquelas situações inescapáveis, aduz que uma foto de 2013
não poderia comprovar fatos relativos a 2014. Mas, ora, o que poderia ter
acontecido então? Teria a empresa construído um imóvel compatível com uma
indústria em poucos meses, operado e faturado em torno de R$ 15 milhões para
logo a seguir mudar o seu endereço e pôr abaixo a recente construção? Nem
autores de contos de fadas, desapegados da verossimilhança, costumam escrever
tal narrativa.
83. Ademais, também me chamou a atenção o fato de o terreno em que NRFU
afirma ter exercido suas atividades empresariais, é justamente ao lado do
endereço da fiscalizada, apesar de a defesa afirmar que são empresas
independentes. Seria muita coincidência, não?
[...]
52. A defesa contestou os três depoimentos colhidos pela autoridade fiscal de
pessoas registradas na DECORLIZ, mas que trabalhariam para a fiscalizada.
[...]
55. Ora, a primeira reclamada é a DECORLIZ, enquanto a segunda reclamada é a
fiscalizada, ou seja, a DECORLIZ operava na planta da fiscalizada!, conforme
afirmado pela própria fiscalizada perante a Justiça Trabalhista. Ademais, na
sentença de primeiro grau, que obtive no site do Tribunal, o juiz reconheceu a
Fl. 1563
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.545 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720010/2018-21
18
existência de grupo econômico (veja que a recorrente, nesse ponto, foi a
fiscalizada e não o trabalhador) e a principal razão para tal é o fato de que o
pagamento ao trabalhador, em diversos meses, foi feito pela fiscalizada!
56. Já em relação a outro depoente, o Sr. Washington, a defesa aduz que também
ingressou em juízo contra a fiscalizada e reproduz inúmeros campos dessa ação,
como o nome das partes, dos advogados e o valor da causa, mas omite
justamente o próprio número do processo. Isso me chamou a atenção, o que me
levou a pesquisar no site do Tribunal. De fato, o processo existe e está registrado
com o número de 1002099-04.2015.5.02.0491. Abaixo, reproduzo imagem da
pesquisa:
[...]
57. E qual não foi a nossa surpresa que a fiscalizada foi condenada em primeira
instância, sem reversão no Tribunal. Abaixo, reproduzo em imagem o dispositivo
da sentença:
[...]
58. Desse modo, as provas trazidas pela defesa para abalar a credibilidade dos
depoimentos colhidos pela autoridade fiscal, ao revés de produzir tal efeito,
opera no sentido oposto.
[...]
66. No tocante, aos elementos probatórios relativos a anos diversos do de 2014,
por si só, servem para demonstrar a relação umbilical entre as duas entidades que
se estendeu por anos a fio e não só em 2014 e, vale destacar, abundam
documentos relativos ao ano de 2014. Aliás, o contato simples desses
documentos comprova a relação entre a fiscalizada e a DECORLIZ apontada pela
autoridade fiscal, ou seja, a utilização da DECORLIZ para registrar parte
significativa das despesas da fiscalizada. Além de tudo que consta da acusação
fiscal, notei que em diversos boletos bancários em nome da DECORLIZ, no ano
de 2014, consta o endereço da fiscalizada. Cito, por exemplo, o boleto de fl. 714”.
(g.n.)
[...]
32.

Como se vê, o conjunto probatório apresentado pela Autoridade Fiscal é
“abundante, robusto, diversificado e congruente com a sua constatação”, além do trabalho
descritivo constante do relatório “Representação para Exclusão do Simples Nacional” ser extenso
e bem fundamentado, de modo que, as razões que subsidiaram o ato de exclusão em questão são
incontestáveis, porquanto fundadas em provas documentais, testemunhais e fotográficas.
33.

Desse modo, caberia à Recorrente fazer prova que ilidisse as conclusões da
Fiscalização, o que de fato, não fez. Ao contrário, a Recorrente limitou-se em reiterar razões
anteriormente expostas.
Fl. 1564
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.545 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720010/2018-21
19
34.

Ademais, já decidiu o Egrégio Tribunal Regional Federal da 3a Região que o grupo
econômico de fato se manifesta, exemplificadamente, da seguinte forma:
TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
REDIRECIONAMENTO.
GRUPO
ECONÔMICO.
SUCESSÃO
EMPRESARIAL.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. CONFUSÃO PATRIMONIAL. AGRAVO
DE INSTRUMENTO PARCILAMENTE PROVIDO. [...] - A existência de sucessão
empresarial ou grupo econômico ocasiona a responsabilidade tributária solidária
entre as sociedades que dele fazem parte, nos termos dos art. 124 do CTN, art.
30, IX da Lei n. 8212/91 e 265/277 da Lei n. 6404/76. - Quando a sucessão ou
grupo ocorre sem que exista manifestação expressa nesse sentido, ela é
identificável por algumas características, como, por exemplo: a criação de
sociedades com mesma estrutura, mesmo ramo de atuação, mesmo endereço
de atuação; os sócios gerentes de tais sociedades são as mesmas pessoas; os
patrimônios das sociedades se confundem; ocorrem negócios jurídicos
simulados entre as sociedades; algumas pessoas jurídicas sequer possuem
empregados ou desenvolvem atividade ou mantém algum patrimônio, servindo
apenas como receptoras de recursos, muitas vezes não declarados em balanços
financeiros. Precedentes”. (AI 0006069-09.2012.4.03.0000, Desembargadora
Federal Mônica Nobre, TRF3 – 4a Turma, data do julgamento: 16.05.2019. Data da
publicação/fonte: e-DJF3 Judicial 1 Data: 11.06.2019, g.n.)
35.

Compulsando os autos, observa-se que, de fato, há formação de grupo econômico.
A Autoridade Fiscal sistematizou a atuação das empresas envolvidas na formação do grupo
econômico e demonstrou: a inexistência de fato das empresas NRFU e DECORLIZ; a gestão e todo
controle das empresas era feita pela Recorrente; os sócios originais (integrantes da família
Rogatis) das empresas NRFU e DECORLIZ foram substituídos por interpostas pessoas, os quais
apresentaram um patrimônio inexistente (no caso da Decorliz) ou irrisório (no caso da NRFU);
além de a Recorrente ter transferido todos os recursos obtidos com o grupo econômico para
empresas patrimoniais, cujos sócios são os integrantes da família Rogatis, conforme se comprova
das passagens do relatório “Representação para Exclusão do Simples Nacional”, abaixo transcritas:
(i)
a unidade de direção das três empresas concentradas na Cristaleria Bruxelas,
no Sr. Renato Rodrigues Nunez e seu filho, Felipe Rogatis Nunez;
(ii)
a NRFU foi fundada inicialmente pela sobrinha de Renato Rodrigues Nunez,
sócio da Bruxelas, assim como a DECORLIZ, fundada inicialmente pela esposa
e cunhada de Renato Rodrigues Nunez;
(iii)
não localização da NRFU e nem da DECORLIZ no endereço informado em seus
CNPJ ́s, além de constarem com sua situação cadastral na SEFAZ-SP como
“inapto”; (iv) diversos documentos como extratos bancários, comprovantes de pagamentos, informes de rendimentos, documentos de
transporte/entrega/recebimento das mercadorias vendidas pela empresa
Fl. 1565
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.545 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720010/2018-21
20
NRFU em 2014 e documentos referentes às despesas da NRFU em 2014 foram
encontrados na sede da Cristaleria Bruxelas;
(v)
também foram encontrados documentos das folhas de pagamento da
DECORLIZ, documentos de despesas apesar da DIMOF do ano de 2014 indicar
que não houve movimentação bancária da empresa no período, boletos de
cobrança referentes à aquisição de embalagens junto à “Edson Joaquim dos
Santos” contendo a própria DECORLIZ como sacado no boleto, porém com
endereço da Bruxelas no boleto bancário;
(vi)
também foram encontradas as notas fiscais 003.123.905 e 003.137.807
emitidas pela empresa “Certisign Certificadora Digital S/A” para a empresa
DECORLIZ com a indicação do e-mail rh@cristaleriabruxelas.com.br nas
informações complementares;
(vii)
as declarações de Imposto de Renda Pessoa Física dos sócios da Cristaleria
Bruxelas e dos sócios da NRFU foram transmitidas pelo mesmo endereço
MAC;
(viii)
nos sistemas cadastrais da Air Products, fornecedora de oxigênio, consta
como pessoa de contato da NRFU o Sr. Renato Nunez, sócio da Bruxelas;
(ix)
nos sistemas cadastrais da Nacional Gás Butano Distribuidora Ltda.,
fornecedora de gás (GLP), constam como pessoas de contato da NRFU o Sr.
Renato (sócio da Bruxelas) ou Felipe (filho de Renato), além do telefone da
Cristaleria Bruxela;
(x)
o Sr. Felipe Rogatis Nunez assinou como representante legal um Aditivo ao
Contrato de Fornecimento de Gás Liquefeito de Petróleo e Comodato de
Instalações n° MAUA/606/2015/00 firmado entre a Nacional Gás Butano e a
NRFU;
(xi)
a empresa Companhia Ultragaz S.A, em procedimento de diligência fiscal,
informou que as relações comerciais e negociações do cliente NRFU eram
feitas sempre com os contatos: “Renato Nunez (proprietário) e Felipe Nunez
(filho do Renato”;
(xii) em mensagem eletrônica da Ultragaz para o Felipe Nunez
(felipe@cristaleriabruxelas.com.br), aquela solicita uma Nota Fiscal de
devolução da NRFU Comercial Atacadista para a Ultragaz e o destinatário da
mensagem prontamente atende a solicitação por meio da emissão da NF
18.964 anexada na resposta ao e-mail;
(xiii)
em mensagem eletrônica assinada por "Felipe" e enviada pelo e-mail
"felipe@cristaleriabruxelas.com.br", ele questiona sobre como seria feita a
diferença referente aos abastecimentos com aumento, que não tinham sido
Fl. 1566
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.545 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720010/2018-21
21
avisados. Em mensagem posterior, Gustavo Junji Kurita (da ULTRAGAZ)
responde para Felipe: "ontem conversei com o Renato e será aplicado o
desconto somente no abastecimento de ontem" Na mensagem seguinte,
Felipe responde para Gustavo que confirmou com ele (Renato);
(xiv)
nos sistemas cadastrais da Companhia Brasileira de Distribuição, cliente da
NRFU, consta como telefone de contato o número da Bruxelas, (11)4746-404
e como e-mail de contato o endereço renato.nunez@cristaleriabruxelas.com.br; (xv)
em contrato de fornecimento firmado entre a Companhia Brasileira de
Distribuição e a NRFU, nos dados cadastrais do fornecedor consta como
Diretor/Gerente Nacional o Sr. Renato Rodrigues Nunez e o e-mail
renato.nunez@cristaleriabruxelas.com.br;
(xvi)
identificado o Acordo Coletivo de trabalho vigente no período entre
01.12.2013 e 30.11.2015, o qual é único para as duas empresas Bruxelas e
Decorliz e é assinado pelo Sr. Renato Rodrigues Nunez, sócio da Bruxelas. Aqui
é importante ressaltar que o Sr. Felipe Rogatis Nunez, filho de Renato
Rodrigues Nunez, durante o período compreendido entre 05.05.2009 e
23.06.2010, era sócio da Cristaleria Bruxelas. Posteriormente, foi excluído da
sociedade e registrado como empregado na qualidade de Engenheiro
Mecânico (CBO 2144-05); situação que não condiz com os atos praticados por
Felipe como vimos nos itens acima relacionados;
(xvii)
depoimento do Sr. Ewerton Ruziska, o qual afirmou que trabalhou na
Cristaleria Bruxelas no período entre janeiro/2010 e Junho/2016 (apesar de
registrado na Decorliz) no endereço Estrada Antônio Jorge, n° 700 e que no
terreno ao lado (Estrada Antônio Jorge, no 568) nunca existiu nenhuma
empresa funcionando e que o local era utilizado para estocar pedras
refratárias bem como estacionamento dos funcionários da Bruxelas;
(xviii)
a NRFU, apesar de ser uma empresa comercial atacadista, concentrou 71% do
total de compras do ano de 2014 em insumos para a fabricação de artigos de
vidro, notadamente o oxigênio líquido e o gás liquefeito de petróleo (GLP),
sendo que, tais compras referiam-se na verdade às aquisições da Cristaleria
Bruxelas;
(xix)
em análise das vendas das empresas Cristaleria Bruxelas e NRFU, apurou-se
que ambas as empresas utilizavam os mesmos códigos de produtos para
identificar suas mercadorias. Na verdade, como apontado, tratava-se não
apenas de uma mera coincidência, mas de uma mesma metodologia de
identificação dos ativos da empresa o que indica, mais uma vez, a confusão
dos negócios das empresas Bruxelas e NRFU;
Fl. 1567
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.545 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720010/2018-21
22
(xx)
uma GARE (Guia de Arrecadação) em nome de Renato Rodrigues Nunez, sócio
da Cristaleria Bruxelas, foi paga por meio de débito em conta corrente da
NRFU apesar desse Senhor ter alegado em Termo de Declaração lavrado em
14.03.2017 que desconhecia a empresa NRFU. Tal pagamento foi efetuado
por Felipe Rogatis Nunez, filho de Renato;
(xxi)
foi encontrada uma planilha na sede da Bruxelas com o seguinte título:
“QUANTIDADE DE PEÇAS PRODUZIDAS BRUXELAS/NATÁSSIA”. Vale lembrar
que, como dito anteriormente, a NRFU Comercial Atacadista Ltda. – ME é a
sucessão da empresa individual Natassia Rogatis Faria Ultramari - EPP com a
inclusão dos sócios Dario Ribeiro Santiago e Adevaldo Ribeiro Santiago. Prova
incontestável da intercomunicação das atividades das empresas Cristaleria
Bruxelas e NRFU;
(xxii)
na sede da Bruxelas, registrou-se a presença de um caminhão VW/15190,
placa FLU1695 no setor de expedição, o qual, segundo o consta no sistema
RENAVAM, é de propriedade da empresa NRFU;
(xxiii)
a empresa Air Liquide, em procedimento de diligência fiscal, informou que o
tanque abastecido quando vendido para a NRFU era o de número 1289,
justamente localizado no endereço da Cristaleria Bruxelas;
(xxiv)
encontrada também uma relação elaborada pelo prestador “Maimell Saúde
Empresarial” contendo todas as pessoas que possuem o benefício de
convênio médico. Nela contém funcionários das empresas Decorliz, Bruxelas e
funcionários sem registro, porém o documento menciona que a empresa
contratante é a Bruxelas;
(xxv)
comprovante de pagamento de despesa da Decorliz que indica a conta
bancária da NRFU como sendo a conta utilizada para quitação do débito;
(xxvi)
o Processo trabalhista 1002099-04.2015.5.02.0491 impetrado por Washington
Aparecido Magina contra a Decorliz (1a reclamada) e Bruxelas (2a reclamada),
alegando que trabalhava nessa última e era registrado na primeira. Além disso
o seu termo de rescisão com a Decorliz fora assinado pela Sra. Sidnéia
Rodrigues da Motta Artusi, Gerente de Recursos Humanos da Decorliz;
(xxvii) comunicado enviado ao Sindicato dos Vidreiros, referente à eleição da CIPA
em 2014, as próprias empresas, Bruxelas e Decorliz, informam que estão
situadas em um mesmo local.
36.

Nessa hipótese, as demais sociedades pertencentes ao grupo são incluídas no polo
passivo porque não se tratam de pessoas estranhas à lide, mas possuem ligação íntima com a
Recorrente, vez que juntas formam uma única pessoa jurídica, consubstanciada em um grupo
gerido pelos mesmos objetivos, normas e pelo mesmo sócio. Tratam-se, de fato, de membros de
Fl. 1568
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.545 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720010/2018-21
23
uma mesma família, formando uma grande sociedade, que interagem entre si de diversas formas
e que devem ser solidariamente responsáveis por ganhos e perdas.
37.

Observo ainda que, as provas apontam para evidências de confusão patrimonial,
porquanto a Recorrente pagava débitos das empresas NRFU e DECORLIZ, como convênio médico e
rescisões trabalhistas, bem como há diversas passagens que confirmam a existência de um grupo
econômico, a exemplo dos dados cadastrais de fornecedores, nos quais constam o Sr. Renato
Rodrigues Nunez, como “Diretor/Gerente” e declarações de seus funcionários. Há comprovação,
portanto, de que existe confusão patrimonial e um “grupo econômico” atuando sob a direção da
empresa Recorrente.
38.

Para além disso, notadamente o esquema fraudulento é desvelado pela Autoridade
Fiscal, já que o grupo econômico se utilizava de interpostas pessoas para criar empresas
intermediárias, que fragmentavam a operação e a massa salarial da Recorrente, sendo que a NRFU
emitia as notas fiscais sem o destaque de IPI, por estar cadastrada como comercial atacadista e a
DECORLIZ não efetuava o pagamento das contribuições previdenciárias. Tudo isso ocorria sob o
comando único da Recorrente e seu sócio.
39.

Nesse contexto, pertinente a transcrição do seguinte trecho constante do Acórdão
recorrido:
“Conclusão sobre o grupo econômico
72. Conforme discorremos ao longo do relatório e no voto, as provas de que NRFU
e DECORLIZ correspondem a empresas que não existiam de fato e apenas foram
formalizadas com o fito de ocultar receitas e despesas da fiscalizada e, assim,
manter a fiscalizada dentro dos limites legais no regime de tributação favorecida
do Simples Nacional, são inúmeras e praticamente todas se mantiveram de pé.
Não sofreram nenhum abalado pelo contraditório da empresa.
73. Pelo contrário, em algumas oportunidades, a alegação e a prova trazida pela
defesa, como as ações judiciais na esfera trabalhista, operaram em seu desfavor.
74. O conjunto probatório apresentado pela autoridade fiscal é abundante,
robusto, diversificado e congruente com a sua constatação. São provas
documentais, testemunhais e fotográficas que não deixam pairar a menor dúvida
acerca do fato de a fiscalizada ser a verdadeira operadora das atividades
meramente formalizadas em NRFU e DECORLIZ”.
40.

Nesse sentido consolidou-se a jurisprudência deste Conselho:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2007, 2008,
2009 GRUPO ECONÔMICO DE FATO. INSERÇÃO DE INTERPOSTAS PESSOAS.
RESPONSÁVEIS DE FATO. INTERESSE COMUM. ART. 124, INCISO I, DO CTN.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. A constatação de grupo econômico
de fato composto por pessoas jurídicas, apenas formalmente, distintas, que
constituem uma única universalidade, conjugada com a interposição de terceiros
nos quadros societários de tais pessoas jurídicas, autoriza a imposição da
Fl. 1569
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.545 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720010/2018-21
24
responsabilidade tributária solidária, conforme previsão do art. 124, inciso I, do
Código Tributário Nacional, aos responsáveis de fato pela gestão e prática dos
atos que constituem os fatos geradores das obrigações tributárias, por
configuração do interesse comum. (Processo n° 11020.720097/2012-09. Acórdão
n° 1302-007.073 – 1a Seção de Julgamento/3a Câmara/2a Turma Ordinária. Sessão
de 09 de abril de 2024. Relator Paulo Henrique Silva Figueiredo, g.n.)
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL Data do fato gerador: 01/01/2009 [...] SIMPLES
NACIONAL. GRUPO ECONÔMICO. CONFUSÃO PATRIMONIAL E OPERACIONAL.
EXCESSO DE RECEITA BRUTA GLOBAL. Quando as circunstâncias e evidências
indicam a coexistência de empresas sob a mesma administração, perseguindo a
mesma atividade econômica, a utilização dos mesmos empregados e meios de
produção, implicando confusão patrimonial e operacional, deve-se reconhecer a
unicidade entre elas, considerando-se a receita global para fins de verificação do
enquadramento nos limites de receita bruta fixados para a opção pelo Simples
Nacional. (Processo n° 13971.720755/2014-01. Acórdão n° 1302-005.712 – 1a
Seção de Julgamento/3a Câmara/2a Turma Ordinária. Sessão de 13 de setembro
de 2021. Relator Paulo Henrique Silva Figueiredo, g.n.)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2011 a 31/12/2011 SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. INFRAÇÃO À LEI. GRUPO
ECONÔMICO. Os sócios administradores que agem com infração à lei são
responsáveis solidários pelo crédito tributário constituído. As empresas que tem
interesse comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação principal e
integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre si,
solidariamente, pelas obrigações decorrentes da lei de custeio previdenciário.
[...].
(Processo
n°
19515.720103/2011-89.
Acórdão
n°
2301005.603 –
3a Câmara / 1a Turma Ordinária. Sessão de 11 de setembro de 2018. Relator
Alexandre Evaristo Pinto, g.n.)
41.

Logo, não merece reforma o Acórdão recorrido nesse ponto.

III.2 - Análise das Alegações Acerca da Exclusão do Simples Nacional
42.

O objeto da discussão travada no presente processo refere-se à exclusão da
Recorrente do Simples Nacional, a qual, a rigor, foi levada a efeito a partir de a partir de
01.01.2014, em razão de ter incorrido na hipótese de vedação prevista no inciso II8 do artigo 3o e
nas hipóteses de exclusão previstas nos incisos II, V, VIII, XI, XII9 e §§ 1o e 2o10, do artigo 29, inciso II
do artigo 3011, todos da Lei Complementar no 123/2006.

8 II - no caso de empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R$ 360.000,00
(trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais).
9 Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á quando: [...]
II - for oferecido embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não justificada de exibição de livros e
documentos a que estiverem obrigadas, bem como pelo não fornecimento de informações sobre bens, movimentação
Fl. 1570
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.545 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720010/2018-21
25
43.

Conforme exposto acima, o relatório “Representação para Exclusão do Simples
Nacional” apontou que a Recorrente excedeu o limite legal de enquadramento no regime
favorecido; praticou infrações à legislação tributária de forma reiterada; omitiu informações da
folha de pagamento e encargos; além de não apresentar o Livro-Caixa, obrigatório para esse
regime simplificado. Confira-se:
“5 DOS FUNDAMENTOS LEGAIS DA EXCLUSÃO DO SIMPLES
5.1 RECEITA BRUTA ACIMA DO LIMITE
Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006:
Art. 28. A exclusão do Simples Nacional será feita de ofício ou mediante
comunicação das empresas optantes.
Parágrafo único. As regras previstas nesta seção e o modo de sua
implementação serão regulamentados pelo Comitê Gestor.
Resolução CGSN no 94, de 29 de novembro de 2011 (texto original vigente à
época):
Art. 2o Para fins desta Resolução, considera-se:
I - microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) a sociedade
empresária, a sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade
limitada ou o empresário a que se refere o art. 966 da Lei no 10.406, de 10 de
janeiro de 2002, devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis
ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que: (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 3o, caput)

financeira, negócio ou atividade que estiverem intimadas a apresentar, e nas demais hipóteses que autorizam a
requisição de auxílio da força pública; [...]
V - tiver sido constatada prática reiterada de infração ao disposto nesta Lei Complementar; [...]
VIII - houver falta de escrituração do livro-caixa ou não permitir a identificação da movimentação financeira, inclusive
bancária; [...]
XI - houver descumprimento reiterado da obrigação contida no inciso I do caput do art. 26;
XII - omitir de forma reiterada da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela
legislação previdenciária, trabalhista ou tributária, segurado empregado, trabalhador avulso ou contribuinte individual
que lhe preste serviço.
10 § 1o Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a exclusão produzirá efeitos a partir do próprio
mês em que incorridas, impedindo a opção pelo regime diferenciado e favorecido desta Lei Complementar pelos
próximos 3 (três) anos-calendário seguintes.
§ 2o O prazo de que trata o § 1o deste artigo será elevado para 10 (dez) anos caso seja constatada a utilização de
artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento que induza ou mantenha a fiscalização em erro, com o fim de
suprimir ou reduzir o pagamento de tributo apurável segundo o regime especial previsto nesta Lei Complementar.
11 Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das microempresas ou das empresas de pequeno
porte, dar-se-á:
[...]
II - obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das situações de vedação previstas nesta Lei
Complementar; ou

Fl. 1571
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.545 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720010/2018-21
26
a) no caso da ME, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou
inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais); (Lei Complementar no
123, de 2006, art. 3o, inciso I)
b) no caso da EPP, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R$
360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 3.600.000,00
(três milhões e seiscentos mil reais); (Lei Complementar no 123, de 2006, art.
3o, inciso II)
II - receita bruta (RB) o produto da venda de bens e serviços nas operações de
conta própria, o preço dos serviços prestados e o resultado nas operações em
conta alheia, excluídas as vendas canceladas e os descontos incondicionais
concedidos. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 3o, caput e § 1o)
III - período de apuração (PA) o mês-calendário considerado como base para
apuração da receita bruta; (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 18, caput e
§ 3o; art. 21, inciso III)
Em consulta ao Portal do Simples Nacional observou-se que a Cristaleria Bruxelas
é optante do regime simplificado desde 2007:

Tendo em vista todos os elementos até agora apresentados, é notória a fraude
praticada pela Cristaleria Bruxelas no sentido de utilizar a empresa N.R.F.U
Comércio Atacadista Ltda – EPP para fragmentar seu faturamento e bem como
usar a empresa Decorliz Comercial Ltda – ME para segregar sua massa salarial.
Como dito, a fragmentação do faturamento era necessária para manter o
faturamento da Bruxelas dentro dos limites necessários para enquadrar-se no
Simples Nacional, já a segregação da massa salarial tornava-se imprescindível para
não ultrapassar o limite de despesas de 20% acima de sua receita bruta, hipótese
que também imputa a exclusão do regime simplificado.
Diante da simulação ardil e fraudulenta da empresa, é necessário considerar os
dados integrados de todo o grupo econômico, tanto para apuração das receitas
quanto das despesas.
Repise-se que a empresa Decorliz servia única e exclusivamente para registro dos
empregados que não podiam fazer parte das despesas da empresa Bruxelas e não
possui qualquer receita ou movimentação financeira no período de 2010 a 2016
conforme consulta à DIMOF.
Fl. 1572
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.545 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720010/2018-21
27
Portanto para apuração da receita bruta utilizou-se as vendas das empresas
Cristaleria Bruxelas e NRFU excetuadas as notas fiscais canceladas e os descontos
incondicionais.

Da análise da receita bruta apresentada percebe-se que o faturamento real da
Cristaleria Bruxelas supera e muito o limite de R$3.600.000,00 para manter-se no
Simples Nacional em prática reiterada desde 2012 pelo menos.
5.2 FALTA DE ESCRITURAÇÃO DO LIVRO-CAIXA
Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006:
“Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional
darse-á quando:
[...]
VIII - houver falta de escrituração do livro-caixa ou não permitir a identificação
da movimentação financeira, inclusive bancária; ”.
Primeiramente é importante relembrar que a Cristaleria Bruxelas deixou de
atender em tempo hábil e prorrogado por duas vezes a intimação feita para
apresentar seus livros contábeis. Senão vejamos:
No segundo dia do mês de junho de 2017 a empresa tomou ciência, por meio de
Aviso de Recebimento (AR) DV380085487BR, do Termo de Intimação Fiscal
lavrado em 31/05/2017 no qual foi intimada a apresentar, no prazo de 20 (vinte)
dias corridos:

Em 26/06/2017, sem ter atendido nenhuma das solicitações acima, a empresa
pediu a prorrogação do prazo, por mais trinta dias, para atendimento do referido
Termo de tal sorte que sua solicitação foi deferida e cientificada em 05/07/2017;
Aos 27 do mês de julho de 2017, sem ter atendido sequer parcialmente a
intimação de 31/05/2017, apresentou novo pedido de prorrogação de prazo por
mais 30 dias para atendimento. Após decorridos os vinte dias iniciais, mais os
trinta dias de prorrogação a pedido da empresa fora autorizado um prazo
adicional e improrrogável de cinco dias, contados a partir da ciência (09/08/2017)
do Termo que protela o prazo;
Fl. 1573
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.545 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720010/2018-21
28
Em 18/08/2017, sem ter atendido quaisquer dos itens da intimação, a empresa
apresentou um terceiro pedido de prorrogação de prazo, por mais cinco dias, para
atendimento do referido Termo de Intimação. Com a certa convicção de intenções
protelatórias, fora lavrado o Termo de Indeferimento de Prorrogação de Prazo,
cuja ciência se deu em 25/08/2017.
Desta forma fica caracterizado o embaraço à fiscalização na medida em que a
Cristaleria Bruxelas não apresentou nenhum dos documentos solicitados no
Termo de Intimação Fiscal lavrado em 31/05/2017 nem qualquer justificativa para
o não atendimento, enquadrando-se no inciso II do Artigo 29 da Lei
Complementar 123/2006.
No entanto, após análise de todo o exposto até agora, é notório que fatos como a
interposição de pessoa jurídica em operações mercantis (NRFU); a confusão
patrimonial e financeira demonstrada; os funcionários registrados em pessoa
jurídica de “fachada” ou, por vezes, não registrados; enfim, são elementos que
denotam a completa imprestabilidade da contabilidade escriturada se esta tivesse
sido apresentada ao fisco.
E mais que isso, a imprestabilidade se dá por vícios que pela sua própria natureza
se mostram completamente insanáveis, ou seja, o esquema todo foi engendrado
em uma plataforma operacional que impede a regular aferição contábil da
empresa.
Deste modo, destaca-se uma vez mais que o livro contábil obrigatório do ano-
calendário 2014 (Livro Caixa, ou Diário ou Razão) não foi apresentado. Mais que
isso, resta concluso que, ainda que a fiscalizada tivesse apresentado tal livro, esta
escrituração (Livro Caixa) obviamente não prestaria à identificação da efetiva
movimentação financeira e bancária.
Portanto, tal situação enquadra-se no Artigo 29, inciso VIII da Lei Complementar
123/2006 como motivo para exclusão de ofício do Simples Nacional.
5.3 PRÁTICA REITERADA DE INFRAÇÃO À LEI COMPLEMENTAR 123/2006
Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006:
“Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional
darse-á quando:
[...]
V – tiver sido constatada prática reiterada de infração ao disposto nesta Lei
Complementar;
Consultando o dicionário, pode-se observar que reiterar significa repetir, renovar,
refazer, repisar. Ou seja, é necessário que a mesma infração se repita para que ela
possa ser considerada reiterada.
O Código Tributário Nacional (CTN), Lei 5.172/66, em seu artigo no 100 menciona
a referida expressão:
Fl. 1574
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.545 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720010/2018-21
29
“Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
[...]
III - as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas;”
(grifo nosso)
O CTN não estabelece qualquer critério para se determinar quando uma prática
deve ser considerada como adotada reiteradamente pela autoridade
administrativa, devendo-se todavia, entender como tal uma prática repetida,
renovada.
As práticas reiteradas das autoridades administrativas nada mais são do que os
usos e costumes da Administração. Nesse sentido, trata-se como prática reiterada
no âmbito da Administração Pública a longa prática uniforme, pública e geral de
determinado ato.
Para fins de exclusão do Simples Nacional, pode-se conceituar prática reiterada de
infração à legislação tributária como sendo aquela prática habitual e repetida, de
tal forma que fique caracterizado o seu uso frequente, consubstanciando-se em
um costume.
Portanto não trata-se apenas da repetição simples de uma infração, mas a sua
habitualidade.
No caso em tela, mais do que um costume, a infração à legislação é um modus
operandi, é um padrão pré-estabelecido de atos que guia a rotina da empresa.
Vale dizer que a infração à legislação, in casu, era o fim (o objetivo precípuo) e
não uma consequência das atividades operacionais da empresa.
O fato de as empresas NRFU e Decorliz nunca terem existido de fato demonstra
de forma clara e inequívoca o dolo, a fraude, a intenção de burlar e iludir os
órgãos fiscais.
Também as planilhas contendo as folhas de pagamento dos funcionários
registrados nas empresas Decorliz, Bruxelas, Decorcris e ainda os funcionários
sem registro juntamente com as planilhas de controle de prêmio demonstram de
forma cristalina os controles internos que se mantinham mês a mês para
supervisionar uma situação fraudulenta, a manutenção de empregados
registrados em empresa inexistente de fato.
Por todo o exposto fica evidenciada de forma cristalina a conduta reiterada de
infrações tributárias por parte da Cristaleria Bruxelas, principalmente no que
tange à formação de um grupo econômico de fato com a finalidade precípua de
mitigar o recolhimento de tributos por meio de conduta dolosa de fragmentação
da receita bruta, bem como a segregação de sua massa salarial utilizando-se
empresas inexistentes de fato.
5.4 OMISSÃO DE SEGURADO EMPREGADO DA FOLHA DE PAGAMENTOS
Fl. 1575
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.545 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720010/2018-21
30
Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006:
“Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional
darse-á quando:
[...]
XII - omitir de forma reiterada da folha de pagamento da empresa ou de
documento de informações previsto pela legislação previdenciária, trabalhista
ou tributária, segurado empregado, trabalhador avulso ou contribuinte
individual que lhe preste serviço.”
No curso do procedimento de Diligência Fiscal realizado na sede da Cristaleria
Bruxelas foram encontrados planilhas e documentos que serviram de base para o
lançamento de folha de pagamento dos funcionários sem registro (SR).
A seguir seguem apenas exemplos dos meses de janeiro e dezembro de 2014, mas
a relação completa encontra-se em anexo a este relatório.

Do exposto, é nítida a prática reiterada da empresa em manter funcionários ativos
sem os devidos registros de trabalho. É válido ressaltar que três funcionários não
registrados em janeiro de 2014 permaneceram sem a sua regularização
trabalhista por todo o anocalendário de 2014 uma vez que reaparecem na mesma
lista (SR) em dezembro do mesmo ano”. (destaques no original)
44.

O Acórdão recorrido assentou, naquilo que ora importa, que:
“76. No tocante ao excesso de receitas, devem ser consideradas as auferidas pela
fiscalizada e pela NRFU, em razão de a NRFU ser inexistente de fato e de suas
receitas serem da própria fiscalizada. Assim, o montante anual supera em cerca
de cinco vezes o limite legal de enquadramento no regime favorecido.
Fl. 1576
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.545 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720010/2018-21
31
77. Também ficou caracterizado o modus operandi fraudulento, o que caracteriza
indiscutivelmente prática reiterada de infrações nos termos do art. 29, inciso V, da
Lei Complementar no 123/06.
78. Ainda se caracterizou a hipótese de exclusão prevista no art. 29, inciso XII, da
lei complementar 123/06, correspondente à omissão reiterada da folha de
pagamento e encargos. A defesa alega que tal acusação está calcada em planilhas
sem identificação de autoria. Pois bem, além das planilhas, conforme já
explicitamos anteriormente se caracterizarem como prova, mesmo destituídas da
feição documental, a acusação não se esteou apenas nelas. Outro fundamento do
auto de infração são as GFIPs da DECORLIZ, que foi caracterizada como uma
empresa inexistente de fato empregada para receber as despesas da fiscalizada.
79. Por fim, com relação ao livro caixa, a defesa alega que a autoridade presumiu
a inexistência do livro ao ter se negado a dilatar o prazo para atendimento de tal
exigência. Também não é verídica tal afirmação da defesa. A empresa foi intimada
para apresentar o livro em 20 (vinte) dias. Não atendeu e pediu mais um prazo de
30 (trinta) dias. Não atendeu e pediu mais um prazo de 30 (trinta) dias, quando
então a autoridade deferiu apenas 5 (cinco) dias improrrogáveis, e mais uma vez a
intimação não foi atendida. Ou seja, a autoridade foi bastante paciente e nada
precipitada. No total, concedeu 55 (cinquenta e cinco) dias em três atos: uma
intimação e duas re-intimações. A exclusão do simples nacional deve, pois, ser
mantida também por essa razão legal”.
45.

Os elementos de prova atestam que a Recorrente utilizou de atos simulados
inclusive com a formação de um grupo econômico de fato com as empresas NRFU Comércio
Atacadista e com a Decorliz Comercial Ltda., as quais são inexistentes de fato e em nome de
interpostas pessoas, de modo a respaldar sua exclusão do Simples Nacional.

IV - Dispositivo
46.

Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, rejeitar as
preliminares de nulidade e, no mérito, negar-lhe provimento.
47.

É como voto.
Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin

Fl. 1577
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.545 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720010/2018-21
32

Fl. 1578
DF CARF MF
Original